Tribunal: TJDFT
Processo: 0016898-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA RÉ. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA FIXADA EM CONTRATO. MULTA CONTRATUAL.ARRAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Há nítida relação de consumo, o que implica no reconhecimento da hipossuficiência do consumidor, não sendo possível aplicar a teoria da adimplência substancial. Desta feita, a não entrega da unidade imobiliária, dentro do prazo estipulado no ajuste, consiste em inadimplemento contratual que não pode ser rotulado de mínimo.
2. Não há como proceder à devolução em dobro do valor pago a título de sinal, haja vista sua incorporação ao saldo devedor do imóvel. Não se trata, na presente situação, de arrependimento puro e simples, mas de rescisão do pacto.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.Unânime.